Tribunal: STF
Processo: RHC 131641
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-02-23
Data de publicação: 2016-02-23

Ementa:
Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. 2. Estelionato. Condenação. 3. Pedido de absolvição por ausência de dolo. Rejeição. Descrição detalhada da conduta imputada ao agente e sentença condenatória devidamente fundamentada em provas idôneas. 4. Aplicação da pena acima do mínimo legal. Acréscimo justificado pelo magistrado de primeiro grau: presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis (elevada culpabilidade do réu e circunstâncias do delito). 5. Agravo regimental a que se nega provimento.